Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Processo : 0728194-65.2021.8.07.0000 DESPACHO O agravo de instrumento está sujeito a preparo (art. 69, IV, do RITJDF), o que não foi comprovado no ato de interposição do recurso, uma vez que a guia de custas e emolumentos foi paga após a data de vencimento do título (id. 28702310 e 28702311). Nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, § 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC, à agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator